Tribunal: TJBA
Processo: 0500580-28.2019.8.05.0022
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0500580-28.2019.8.05.0022

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

RECORRIDO: JAIRO PEREIRA DA SILVA

Advogado(s): DEFENSORA PÚBLICA MARCELA GIACOMELI

ACORDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. DENÚNCIA ANÔNIMA.
REJEIÇÃO DA DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.
PROVA
S
ILÍCITA
S
. RECURSO
NÃO PROVIDO

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão do Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Barreiras/BA, que rejeitou a denúncia apresentada contra Jairo Pereira da Silva, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), por ausência de justa causa.

2. A denúncia foi rejeitada com fundamento na ilicitude das provas obtidas mediante busca pessoal realizada exclusivamente com base em denúncia anônima, desprovida de diligência prévia ou indícios objetivos que configurassem fundada suspeita, conforme exige o art. 244 do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A questão em discussão consiste em saber se a denúncia anônima, ainda que contenha informações detalhadas, é suficiente, por si só, para justificar a busca pessoal sem mandado judicial, e se a apreensão de drogas dela decorrente configura prova lícita apta a sustentar a instauração da ação penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A jurisprudência consolidada do STF e do STJ exige, como condição de validade da busca pessoal sem mandado, a existência de fundada suspeita objetivamente aferível, não bastando denúncia anônima desacompanhada de diligências investigativas mínimas.

5. No caso concreto, a interceptação do recorrido se deu exclusivamente com base em denúncia anônima recebida via CICOM, sem qualquer visualização prévia de conduta suspeita ou outro elemento que demonstrasse a probabilidade de ocorrência de crime.

6. A busca realizada nesses termos configura “fishing expedition” e viola o art. 244 do CPP, tornando ilícita a prova obtida e, por consequência, inválidas as provas dela derivadas, conforme a teoria dos frutos da árvore envenenada (CPP, art. 157, § 1º).

7. Jurisprudência do STJ (RHC 158.580/BA e REsp 2.169.907/RS) e do STF (HC 108.147) reconhece que provas obtidas exclusivamente a partir de denúncias anônimas não corroboradas por diligência prévia são ilícitas e inadmissíveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso em Sentido Estrito conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A denúncia anônima, desacompanhada de diligências prévias que a corroborem, não constitui, por si só, fundada suspeita apta a legitimar busca pessoal sem mandado judicial. 2. A realização de busca pessoal com base exclusiva em delação apócrifa, ainda que específica, sem indícios objetivos de prática delitiva, configura violação ao art. 244 do CPP e torna ilícitas as provas obtidas e dela derivadas, ensejando a rejeição da denúncia por ausência de justa causa.”

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 157, § 1º, 240, § 2º, 244 e 395, III; CF/1988, art. 5º, X e XI; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC 158.580/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 18.12.2024; STJ, REsp 2.169.907/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 10.09.2025; STF, HC 108.147, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, j. 11.12.2012; TJBA, APL 0501366-88.2019.8.05.0146, Rel. Des.ª Nartir Dantas Weber, j. 09.09.2022; TJBA, RSE 0503524-37.2018.8.05.0022, Rel.ª Des.ª Inez Maria Brito, j. 09.04.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso em Sentido Estrito
n.º

0500580.28.2019.8.05.0022
, em que figuram, como Recorrente,
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
, e, como Recorrido,

JAIRO PEREIRA DA SILVA

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso em Sentido Estrito,
mantend
o
inalterada
a
decisão
vergastada
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 09 de março de 2026.

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

PRESIDENTE/ RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS06